Tribunal: TJES
Processo: 5001913-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001913-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: POUSADA ILHA BELLA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ICMS SOBRE RECEITA OMITIDA. OPERAÇÕES DESACOBERTADAS DE DOCUMENTO FISCAL. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DE 17%. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA SELIC E DA MULTA A 100% DO TRIBUTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por POUSADA ILHA BELLA LTDA., optante pelo Simples Nacional, que julgou procedente o pedido para anular dois autos de infração lavrados em razão de omissão de receita apurada a partir da divergência entre os valores declarados pela empresa e aqueles informados pelas administradoras de cartão de crédito e débito. A sentença também fixou honorários sobre o proveito econômico auferido. O Estado recorre, defendendo a validade da autuação com aplicação da alíquota ordinária de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação da alíquota de 17% de ICMS sobre receitas omitidas por empresa optante do Simples Nacional em operações desacobertadas de documento fiscal; (ii) estabelecer se os juros e a correção monetária devem ser limitados à taxa SELIC; (iii) determinar se é cabível limitar a multa punitiva ao teto de 100% do valor do imposto devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável às empresas optantes pelo Simples Nacional (LC nº 123/2006, art. 13, § 1º, XIII, "f") afasta o regime simplificado quando há operações desacobertadas de documento fiscal, impondo a aplicação das regras ordinárias de tributação.

A jurisprudência do TJES reconhece a validade da cobrança do ICMS à alíquota de 17% nesses casos, dado que a origem da omissão de receita está claramente identificada nas operações realizadas com cartão de crédito ou débito sem emissão de nota fiscal.

O art. 150, IV, da CF/1988, interpretado à luz da tese firmada no Tema 1.062 do STF, veda a aplicação de juros e correção monetária superiores aos fixados pela União, sendo devida a limitação à taxa SELIC.

O STF também entende que multas tributárias punitivas superiores a 100% do valor do imposto possuem caráter confiscatório, devendo ser limitadas, ainda que se trate de multa qualificada, por força dos princípios da razoabilidade e do não confisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a aplicação da alíquota de 17% de ICMS sobre receita omitida por empresa optante do Simples Nacional em operação desacobertada de documento fiscal, conforme o art. 13, § 1º, XIII, "f", da LC nº 123/2006.

Os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre débitos fiscais estaduais devem ser limitados à taxa SELIC, nos termos do Tema 1.062/STF.

A multa punitiva aplicada não pode ultrapassar 100% do valor do imposto devido, sob pena de violação ao princípio do não confisco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; LC nº 123/2006, arts. 13, § 1º, XIII, "f", e 39, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 3º, I, e 14, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.062, Plenário; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024180180721; TJES, AgRg nº 5009544-59.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 26.07.2023; TJES, AgRg nº 5001701-77.2021.8.08.0000, Rel. Des. Débora Correa, j. 05.09.2023; TJES, AgRg nº 5004438-53.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Ferreira, j. 14.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001913-55.2023.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
POUSADA ILHA BELLA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (id. 13429241) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
POUSADA ILHA BELLA LTDA.
, julgou procedentes os pedidos autorais para anular os autos de infração de n.º 5.080.468-8 e 5.080.455-5, sem prejuízo de que a Fazenda Pública confeccione novos autos com observância das regras do Simples Nacional. Por fim, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados de forma escalonada sobre o proveito econômico obtido pela autora.

A demanda originária foi ajuizada pela empresa Apelada, optante do Simples Nacional, visando à anulação de dois autos de infração lavrados após o Fisco Estadual constatar divergência entre os valores de operações declarados pela empresa e aqueles informados pelas administradoras de cartões de crédito e débito, caracterizando omissão de receita.

O Juízo “a quo” julgou procedentes os pedidos autorais para anular os autos de infração de n.º 5.080.468-8 e 5.080.455-5, sem prejuízo de que a Fazenda Pública confeccione novos autos com observância das regras do Simples Nacional.

O Estado, inconformado, interpôs o presente recurso.

A controvérsia central do recurso reside em definir qual a alíquota de ICMS aplicável à empresa optante pelo Simples Nacional que realiza operações de venda de mercadorias sem a devida emissão de documento fiscal, ilícito constatado a partir da divergência entre os valores declarados ao Fisco e as informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito e débito.

A r. Sentença entendeu que, como narrado alhures, por ser a empresa optante do Simples Nacional, o débito deveria ser recalculado utilizando-se a maior alíquota prevista no referido regime, conforme o art. 39, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006.

A Lei Complementar n.º 123/2006, que institui o Simples Nacional, de fato prevê um regime tributário simplificado. Contudo, a mesma lei estabelece exceções a essa sistemática, especialmente em casos de ilícitos fiscais.

A hipótese dos autos não se amolda ao art. 39, § 2º, da LC nº 123/2006, que se aplica somente quando há "omissão de receita de que não se consiga identificar a origem". No caso, a origem da omissão foi claramente identificada: operações de venda pagas com cartão de crédito/débito que não foram acobertadas por documento fiscal.

Para essa situação, a legislação aplicável é o art. 13, § 1º, inciso XIII, alínea 'f', da Lei Complementar n.º 123/2006, que dispõe:

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

[...]

§ 1º O recolhimento na forma deste artigo
não exclui
a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais
será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas
:

[...]

XIII - ICMS devido:

[...]

f) na

operação ou prestação desacobertada de documento fiscal
; (grifos nossos)

A norma é expressa ao determinar que, em caso de operação sem documento fiscal, o ICMS devido será apurado "por fora" do Simples Nacional, seguindo as regras do regime ordinário de tributação.

A Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSM nº 140/2018 também determina que em operações desacobertadas de documentos fiscais seja observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:

Resolução CGSN nº 140/2018

Artigo 5º. O recolhimento na forma prevista no art. 4º não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos pela ME ou EPP na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:

XII - ICMS devido: (...)

f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;

Assim, a atuação do Fisco Estadual, ao aplicar a alíquota interna de 17% sobre as receitas omitidas, encontra-se em estrita conformidade com a legislação de regência.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SUPOSTA OPERAÇÃO MERCANTIL DESACOBERTADA DE DOCUMENTO FISCAL. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICÁVEL AO ICMS. MULTA SUPERIOR A 100% (CEM POR CENTO) DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Nos termos do entendimento dominante do e. TJES, havendo omissão de receita tributável por empresa optante do Simples Nacional, caracterizada por “deixar de registrar a escrita fiscal das notas fiscais relativas a saída de mercadorias, entre os valores informados pelas administradoras de cartão de crédito e os valores declarados pelo contribuinte, a tributação será realizada sem a incidência do regime especial, consoante previsão contida na LC nº 123/2006, em seu artigo 13, § 1º, inciso XIII, alínea 'f'. (...). A mera opção pelo Simples Nacional não faz incidir a alíquota prevista no diploma especial, notadamente porque nas hipóteses de descumprimento de obrigações tributárias nas quais fique caracterizada a circulação de mercadorias sem documento fiscal, o contribuinte omisso está sujeito à aplicação da alíquota interna de 17% sobre o valor das vendas não declaradas.” (e. TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 024180180721). Precedentes em idêntico sentido. 2. Argumentos expostos na petição inicial que ou demandam dilação probatória ou estão em confronto com a orientação do TJES, afastando requisito necessário ao deferimento de medida liminar (a probabilidade de êxito da pretensão deduzida pela parte autora). 3. Desprovimento do recurso apenas em relação à multa aplicada à empresa autuada, eis que superior a 100% (cem por cento) do tributo supostamente devido, circunstância não admitida pelos Tribunais Superiores. 4. Decisão parcialmente reformada, mantendo-se a suspensão da exigibilidade tributária da multa apenas naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5009544-59.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 26/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL COBRADA PELA REALIZAÇÃO DE VENDAS DESACOBERTADAS DE NOTAS FISCAIS NO PERÍODO DE ABRIL/2014 A MARÇO/2019. APLICABILIDADE DA NORMA ESTADUAL. CABIMENTO. ORIGEM DA OMISSÃO IDENTIFICADA (DIFERENÇA ENTRE A RECEITA REGISTRADA E AQUELA INFORMADA PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO). RECURSO PROVIDO.
[...] 2 - No caso em apreço, o § 2º do art. 39 da LC 123/06 não tem aplicabilidade, haja vista que (i) o contribuinte apenas se sujeita ao recolhimento do ICMS, por ser atuante no ramo de comércio de vestuários, calçados e bijuterias, e tendo em vista (ii) ser perfeitamente possível identificar a origem da omissão de receita, sobretudo quando a fiscalização verificara diferença entre os valores registrados pelo contribuinte e aqueles declarados pelas administradoras de cartões de crédito e débito. 3 - A Lei Complementar 123/2006, que disciplina as obrigações tributárias das empresas optantes pelo Simples Nacional, dispõe em seu artigo 13, §1º, XIII, ‘f’, que em operações desacobertadas de documento fiscal, aplicam-se as regras da legislação estadual incidente sobre as pessoas jurídicas não enquadradas no Simples Nacional. 4 - Com efeito, a mera opção pelo Simples Nacional não se mostra suficiente para a incidência da alíquota diferenciada prevista na legislação especial, pois, nas hipóteses de descumprimento de obrigações tributárias sujeitas ao ICMS, tais como a não emissão de documento fiscal, e perfeitamente identificada a origem da omissão é certo que o contribuinte omisso estará sujeito à aplicação da alíquota de 17%, prevista pela legislação ordinária, a incidir sobre o valor das vendas desacobertadas do respectivo documento fiscal. 5 - Portanto, resta cristalino que o caso ora em análise não se insere na regra prevista no art. 39, §2º da Lei Complementar nº 123/06, estando correto o Fisco Estadual em determinar a cobrança do ICMS com a alíquota a ser aplicável às demais pessoas jurídicas não inseridas no Simples Nacional, na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal, conforme preceitua o art. 13, §1º, XIII, “f” do Lei Complementar nº 123/06. 6 - Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5001701-77.2021.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data: 05/09/2023).

Desse modo, uma vez constatada a licitude na cobrança do ICMS com a alíquota de 17% (dezessete por cento), não há que se falar em nulidade dos autos de infração.

Contudo, dois pontos levantados pela empresa na inicial devem ser analisados, agora que se reconhece a validade parcial do débito.

Primeiro, no que tange aos
juros e correção monetária
, assiste razão à Apelada quando pleiteia sua limitação à taxa SELIC.

O Supremo Tribunal Federal (Tema nº 1.062) fixou a tese de que os Estados "podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".

A União utiliza a taxa SELIC, que já engloba juros e correção. A prática estadual de aplicar o VRTE cumulado com juros de 1% ao mês supera o referido limite, sendo, portanto, ilegal.

Segundo, quanto à
multa
, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que multas tributárias punitivas de caráter confiscatório são vedadas, sendo consideradas abusivas aquelas que ultrapassem 100% do valor do tributo. Embora a questão específica da multa qualificada esteja pendente de julgamento (Tema nº 893/STF), este Tribunal tem mantido o limite de 100% com base nos princípios da razoabilidade e do não confisco.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. LIMITAÇÃO DAS MULTAS PUNITIVAS À 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
O FATO DE CUIDAR-SE DE MULTA QUALIFICADA NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
DESARRAZOABILIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. MULTA SUPERIOR AO VALOR DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O Supremo Tribunal Federal, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do valor do tributo e não do valor da operação, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido. 2)
Diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto ao caráter confiscatório da multa qualificada, cuja existência de repercussão geral já fora reconhecida desde outubro de 2015, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma indiscriminada quanto às multas que superam 100% do valor do tributo
– não como mera aplicação de precedente vinculante, diante da realização de “distinguishing” por parte do próprio STF, mas sim com suporte nos fundamentos delineados no referido julgado. 3) Ainda que não se entenda pela necessária limitação da multa ao mencionado percentual, não há como deixar de reconhecer que as multas constantes nas CDAs em apreço fogem à razoabilidade e, por conseguinte, apresentam caráter confiscatório. Isso porque o valor das multas ultrapassa em mais de 100% (cem por cento) o montante das notas fiscais que não foram escrituradas. 4) Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5004438-53.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, Data: 14/02/2022).

Dessa forma, o auto de infração é válido quanto à alíquota de 17%, mas deve ter os juros e a correção monetária limitados à taxa SELIC, e a multa punitiva limitada a 100% do valor do imposto devido.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para:

Reconhecer
a legalidade da aplicação da alíquota de 17% de ICMS sobre as receitas omitidas, validando o Auto de Infração neste ponto;

Determinar
, contudo, que os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o débito sejam limitados à taxa SELIC, devendo o valor ser recalculado pela autoridade fiscal;

Determinar
a limitação da multa punitiva ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido.

Diante da sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada litigante, a ser apurado em liquidação de sentença, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§ 3º, I, e 14, e art. 86 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.